Tribunal: TCU
Processo: 002.783/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão civil concedida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pela sra. Milvia Anna Tonissi Nasser contra o Acórdão 13923/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 13923/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 9.4. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.